Tribunal: TJSP
Processo: 2227505-11.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Habeas Corpus – Pretensão de expedição de contramandado de prisão – Informação dando conta de que o mandado foi expedido equivocadamente – Decisão que determinou a expedição do mandado de prisão reconsiderada – Ordem julgada prejudicada.